Tribunal: TJMT
Processo: 1003097-20.2021.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003097-20.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLEUSA ROSA DOS SANTOS CANDIDO - CPF: 378.665.911-72 (APELADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO.
ASSINATURA IMPUGNADA.
ÔNUS DA PROVA.
TEMA 1061 STJ.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DO BANCO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
DESCONTOS INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM SIMPLES.
MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por consumidora, reconhecendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado supostamente fraudulento, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além da compensação dos valores depositados judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de prova da autenticidade da assinatura no contrato bancário autoriza o reconhecimento da nulidade do empréstimo; (
ii
) estabelecer se há responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos e a consequente obrigação de indenizar por danos morais; (
iii
) determinar se é devida a repetição do indébito em dobro ou de forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura do contrato quando impugnada pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC e conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.061.

A não produção da perícia grafotécnica, requerida pela autora e posteriormente não providenciada pela ré, resulta na preclusão da prova e na presunção de inexistência da contratação.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, à luz do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, sendo irrelevante a culpa direta do fornecedor quando comprovada falha na prestação do serviço.

O desconto indevido em benefício previdenciário, de natureza alimentar, evidencia dano moral indenizável, especialmente quando a parte lesada é pessoa idosa e dependente exclusivamente da aposentadoria.

O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido (“in
re

ipsa
”), conforme reiterada jurisprudência do STJ.

O valor fixado em R$ 10.000,00 a título de danos morais revela-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto.

A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, por não ter restado configurada má-fé da instituição financeira, em conformidade com o art. 940 do CC e jurisprudência dominante.

O termo inicial dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, é o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. A correção monetária incide a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor, sob pena de reconhecimento da nulidade da contratação.

Configura falha na prestação do serviço o desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contrato fraudulento, impondo a responsabilidade objetiva do banco.

O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido e a indenização deve considerar a extensão do dano e as condições da parte lesada.

A repetição do indébito deve ser simples quando não demonstrada má-fé da instituição financeira.

Os juros moratórios fluem desde o evento danoso em responsabilidade extracontratual, e a correção monetária deve incidir desde o efetivo prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CC,
arts
. 182, 368, 389, parágrafo único, 406, 944, 940; CDC,
arts
. 6o, 14 e 17; CPC,
arts
. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2a Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1061); STJ,
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel.
Min. Raul Araújo, 4a Turma,
DJe
15.12.2015; STJ,
AgRg
no
AREsp
286.970/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma,
DJe
01.04.2013; STJ, Súmulas 43, 54 e 479.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A
,
com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de
Campo Verde
, que
julgou procedentes os pedidos formulados na
ação

de consignaçãoem pagamento c/c declaratória de nulidade de contrato bancário c/c devolução de créditos c/c repetição de indébito e indenização por danos morais
,
ajuizada por
CLACI JOSÉ GARCIA, para
:
a)declarara nulidade da relação jurídica havida entre as partes
, consubstanciada no
contrato de empréstimo objeto
da
discussão;b) condenar
a parte requerida ao pagamento da importância deR$ 10.000,00 (dezmil reais)a título de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser atualizado da seguinte forma:
i
)até a data de 31-8-2024, osjuros de mora

–devidos desde o evento danoso– deverão incidirà taxa de 1% (um por cento) ao mês, sendo que a partir de1-9-2024(vigência da Lei no 14.905/2024 no tocante ao sistema de juros e taxas)o referido encargo deverácorresponder à taxa SELIC (CC, art. 406),deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil;
ii
)a correção monetária deverá ser apurada,desde a data do arbitramento,segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo (CC, art. 389, p. único);c)
condenar

a
requerida àdevolução,em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da parte requerente, os quais deverão ser atualizadosda seguinte forma:
i
)até a data de 31-8-2024, osjuros de mora

–devidos desde o efetivo prejuízo– deverão incidirà taxa de 1% (um por cento) ao mês, sendo que a partir de1-9-2024(vigência da Lei no 14.905/2024 no tocante ao sistema de juros e taxas)

o referido encargo deverácorresponder à taxa SELIC (CC, art. 406),deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil;
ii
)a correção monetária deverá ser apurada,desde o efetivo prejuízo,segundo o IPCA/IBGE ou do índice que vier a substituí-lo (CC, art. 389, p. único).
Bem ainda, autorizou a
compensação da repetição do indébito com o crédito decorrente do contrato inexistente, depositado judicialmente pela parte autora nestes autos.

Por conseguinte
, condenou a parte requerida
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação(indenização por danos morais somada à repetição do indébito), nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC
.

Em suas razões recursais
, o banco
apelante insurge-se contra a sentença proferida, pugnando por sua integral reforma.

Sustenta, em apertada síntese, que não haveria necessidade de perícia grafotécnica, bastando a apresentação do contrato, comprovante de transferência bancária e documentos pessoais da parte autora
.

Afirma que
a prova documental trazida aos autos seria suficiente para comprovar a regularidade da contratação
.

Defende que
inexist
e
dano moral ou conduta ilícita do banco
a justificar
a condenação em danos morais
.

Argui a exorbitância do
valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00)
.

Pondera que os
juros de mora devem incidir somente a partir do arbitramento do dano e não desde o evento danoso
.

Por fim, alega que
ausentes os requisitos para devolução em dobro dos valores descontados, por não ter agido com má-fé.

Por sua vez, a apelada apresentou contrarrazões (
id 284865466
) pela mantença integral da sentença hostilizada, rebatendo os argumentos lançados no recurso apelatório e defendendo a plena observância ao Tema 1.061 do STJ, a regularidade da contratação pelo banco e a existência de danos morais indenizáveis em decorrência dos descontos indevidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto
pelo Banco,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT.

A
sentença
vergastada, fundamentada no art. 487, inciso I, do mesmo Diploma Processual, julgou procedentes os pedidos formulados por
Cleusa Rosa
d
os Santos Candido

na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais.

Em apertada síntese, a sentença hostilizada declarou a nulidade do contrato de empréstimo firmado entre as partes litigantes
(
empréstimo consignado no 622857317
)
, por ausência de prova válida da contratação pela parte autora. Condenou, ainda, a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, bem como à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte adversa, aplicando-se, para fins de atualização dos valores, a incidência de juros de mora desde o evento danoso e de correção monetária a partir da data do arbitramento. Por fim, confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida para determinar a suspensão dos descontos.

Na origem,
a autora
, alegando ter sido vítima de fraude, ajuizou ação em face
da Instituição Financeira
objetivando a declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado que afirmava não ter contratado, bem como a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente citado, o réu ofertou contestação refutando os argumentos expendidos na inicial e pugnando pela improcedência dos pedidos sob a tese de que teria havido contratação regular do empréstimo, tendo inclusive juntado aos autos cópia do contrato supostamente firmado, comprovante de transferência bancária do valor mutuado e documento pessoal da parte autora.

Sobre o tema, o Juízo de primeiro grau apreciou a questão à luz do entendimento jurisprudencial firmado no julgamento do Tema Repetitivo 1.061 pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que atribui à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura constante do contrato, quando impugnada pela parte contrária.

No caso concreto, embora intimado para tanto, o banco réu não depositou o valor dos honorários periciais para realização de perícia grafotécnica e, posteriormente,
informou o desinteresse na produção dessa prova, razão pela qual o Juízo a quo decidiu pela preclusão da produção probatória e, por conseguinte, reputou não comprovada a existência de contratação válida, o que ocasionou o acolhimento dos pedidos iniciais da ação.

Pois bem.

A questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

Nesse sentido, o verbete das Súmulas 297 e 479 emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Comprovou a requerente/apelada, os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação do empréstimo consignado.

No entanto, a Instituição Financeira não trouxe desincumbiu, na forma do art. 373, II, do CPC, comprovassem a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Com efeito, nota-se que acostou à defesa cópia do suposto contrato celebrado (cédula de crédito bancário de no 622857317 – id 284865420), todavia, destaca-se que a requerente arguiu que a assinatura acostada no contrato é falsa e não partiu de seu punho, tendo postulado pela realização de perícia grafotécnica (id 284865426), tendo insistido na fase de especificação de provas (id 284865430). No entanto, o pedido de perícia restou implicitamente rejeitado pelo Juízo singular, que seguidamente à especificação de provas, proferiu a sentença (id 284865433).

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema n. 1061, é no sentido de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(Precedente STJ. 2a Seção. REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 24/11/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1061) (Info 720).

Em que pesem os argumentos do banco, não se trata de inversão do ônus probatório do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, mas sim a aplicação
da regra expressa do art. 429, inc. II, do CPC, que impõe à parte que produziu o documento suportar o ônus de demonstrar a veracidade da assinatura constante no contrato e oportunamente impugnada pelo mutuário, o que abrange a produção da perícia grafotécnica, prova não postulada pelo banco.

Impende enfatizar que
o
fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o do CDC), o que não ocorre no caso.

Nesse sentido, o STJ editou o enunciado de súmula 479, sedimentando a responsabilização objetiva das instituições financeiras.

Desse modo, deve ser rejeitada a alegação da instituição financeira de regularidade da contratação e a tese de ausência de falha na prestação de serviços.

Dessarte, cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (
arts
. 14 e 17 do CDC).

Pensar o contrário resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC.

Assim, tem-se que ocorreu falha na prestação de serviços.

Com efeito, os sistemas de segurança do banco permitiram que terceiro, estranho à autora, sem o seu conhecimento ou consentimento, tivesse acesso à empréstimo consignado junto à instituição financeira.

Cumpre destacar que
“O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato mediante fraude praticada por terceiro, por constituir risco inerente à atividade econômica das empresas, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos”.
(
AgRg
no
AREsp
286.970/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013,
DJe
01/04/2013).

Em vista disso, tendo na hipótese restado comprovado pela autora os fatos constitutivos do seu direito, evidenciada a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço, é
devida a restituição quanto aos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário.

Apesar das alegações da autora, a restituição do indevidamente descontado deve ser realizada na
forma simples
, pois não restou demonstrado ter a Instituição Financeira agido com dolo.

É sabido que a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp No 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Nos termos do art. 182 do Código Civil, anulados os negócios jurídicos, as partes devem retornar ao ‘status quo ante’, havendo débitos compensáveis, aplica-se tal instituto, nos termos do art. 368 do CPC. Portanto, a compensação é devida.

Desta feita, deve ser mantida a compensação determinada.

Inevitável reconhecer que os descontos indevidos realizados no benefício previdenciário, causaram à autora transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque além de se tratar de verba de natureza alimentar, de valor pouco superior a um salário-mínimo, a autora é idosa e dependente unicamente da aposentadoria.

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil, “a indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do julgado:
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015.

A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o comprometimento de parte da aposentadoria do INSS, sabidamente de montante módico, pago em favor de pessoa idosa, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim, ao sopesar os fatores, não merece guarida o pleito do apelante.

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (
AgRg
no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, razoável o “quantum” fixado na sentença.

Com efeito,
suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, o valor fixado pelo Juízo Singular, vez que se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

Em diversas oportunidades, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REFINANCIAMENTO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - AUTORA QUE CONTESTOU A ASSINATURA DOS CONTRATOS - ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento. Não comprovada pela instituição financeira a legalidade da cobrança, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário da parte. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o
dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1029504-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023,
Publicado
no DJE 07/10/2023).

Assim, diante do montante arbitrado nos autos, vê-se que razoável e proporcional, não havendo que se falar em exorbitância.

No que tange ao marco inicial para a contagem dos juros moratórios, por se tratar de condenação por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual, os juros devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:
“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Assim,
a correção monetária deve contar a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), e a data do evento danoso se constitui em marco temporal para o início da contagem dos juros legais (Súmula 54/STJ).

Pelo exposto,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo
, para determinar a repetição do indébito na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025